Tribunal: TCU
Processo: 008.644/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Monitoramento do cumprimento do subitem 9.2 do Acórdão 1683/2022-TCU-1a Câmara, alterado pelo Acórdão 2163/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento do subitem 9.2 do Acórdão 1683/2022-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 2163/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar insubsistente a determinação do subitem 9.2 do Acórdão 1683/2022-TCU-Primeira Câmara , alterada pelo Acórdão 2163/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Roraima, a Adriana Albuquerque D'Almeida e a Josevan Maciel Ferreira.